Tribunal: TJBA
Processo: 8024854-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024854-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MAIANE SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
LUCAS DE CARVALHO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024854-33.2025.8.05.0000 em que é agravante a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e em que é agravada MAIANE SANTOS LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator